Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001714-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), D.R.I.W TRANSPORTES SERVICOS E ARMAZENAMENTOS LTDA - CNPJ: 46.404.118/0001-86 (APELADO), ALMIR RODRIGUES GOMES - CPF: 220.246.462-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
APREENSAO DE MERCADORIAS PELO FISCO. UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS
.
ILEGALIDADE
. APLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a liberação de mercadorias apreendidas sob a justificativa de irregularidades fiscais.

1.

O Juízo de origem entendeu que a retenção das mercadorias não poderia ser utilizada como meio coercitivo para a exigência de tributos, determinando sua liberação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na legalidade da apreensão de mercadorias como meio de coercitividade para a regularização fiscal da empresa impetrante, e se tal prática é admissível diante do ordenamento jurídico e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 323, é clara ao vedar a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para a exigência de tributos.

5. O ordenamento jurídico prevê meios adequados para a cobrança de créditos tributários, como a execução fiscal, não podendo o Fisco valer-se de medidas coercitivas que afrontam o princípio do devido processo legal e da razoabilidade.

6. No caso concreto, restou comprovado que as mercadorias estavam devidamente acompanhadas das respectivas notas fiscais, afastando qualquer justificativa para a retenção prolongada dos bens.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, nos termos da Súmula 323 do STF, devendo o Fisco valer-se dos meios ordinários para a cobrança de créditos tributários."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 323; STJ, AgInt no REsp 1550579/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/12/2019; TJ-MT, Apelação Cível 1003408-07.2022.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1001714-66.2023.8.11.0041, impetrado por
D. R. I. W. TRANSPORTES SERVIÇOS E ARMAZENAMENTOS LTDA
, que concedeu a segurança vindicada, confirmando a liminar e determinando a autoridade coatora que proceda com a liberação de todos os maquinários descritos no TAD n. 1161301-4, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id: 257308670).

Inconformado, o apelante argumenta que o IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 02) julgado por este Tribunal de Justiça permitiu a apreensão de mercadorias nos seguintes casos:
a)

por ausência de documentação fiscal
;
b)

por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS e
;
c)

pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
. Sustenta que, no presente caso, a apreensão ocorreu diante da
ausência de nota fiscal idônea que deveria estar acompanhando a mercadoria transportada
.

Continua afirmando quanto a ausência de direito líquido e certo, legalidade do termo de apreensão e depósito, bem como quanto a inaplicabilidade da Súmula 323 do STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, denegando a segurança vindicada (Id: 257308673).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação e
ratificação
da sentença em reexame necessário, reconhecendo que as mercadorias estavam devidamente acompanhadas das respectivas notas fiscais, tornando a apreensão ilegal (Id: 271381362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
D. R. I. W. TRANSPORTES SERVIÇOS E ARMAZENAMENTOS LTDA
.

O Juízo de Origem concedeu a segurança vindicada pela parte impetrante, determinando a liberação de mercadorias apreendidas pela autoridade fazendária, nos termos do TAD n. 1161301-4

.

Alega o apelante que a apreensão se deu por inconsistências detectadas entre a operação comercial e as notas fiscais apresentadas, o que justificaria a retenção dos bens até que se esclarecessem os fatos e se regularizasse a situação tributária

. Sustenta, ainda, que a medida adotada encontra respaldo no ordenamento jur
í
dico estadual e federal.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da apreensão das mercadorias como medida coercitiva para a suposta regularização fiscal da empresa impetrante.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, assegura
o devido processo legal em qualquer ato de restrição a direitos, o que inclui medidas administrativas sancionatórias, COMO A APREENSÃO DE BENS
.

Cito:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

À luz da doutrina, verifica-se que o Fisco, ao impor sanções políticas com o intuito de
compelir
o contribuinte ao
pagamento de tributos
, acaba por
recorrer a medidas coercitivas ilegais
, como a
apreensão de mercadorias
, configurando abuso de poder. Sobre o tema, destaca-se o seguinte ensinamento:

“Em Direito Tributário a expressão sanções políticas corresponde a
restrições
ou
proibições impostas ao contribuinte,
como forma
indireta
de
obrigá-lo ao pagamento do tributo
, tais como a interdição de estabelecimento, a
apreensão de mercadorias
, o regime especial de fiscalização, entre outras.
[1]
".

Tais práticas, além de afrontarem a segurança jurídica, são reiteradamente rechaçadas pelo Supremo Tribunal Federal, que
consolidou o entendimento de que é inadmissível o uso de medidas coercitivas extrafiscais para a exigência de tributos
, sob pena de violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal, vejamos:

Súmula 323 - STF

"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

No caso em apreço, verifica-se que as mercadorias apreendidas
estavam acompanhadas de notas fiscais idôneas, não havendo justificativa legal para a retenção prolongada dos bens
.

Conforme destacado na senten
ç
a, o ato praticado pela autoridade fazend
á
ria
n
ã
o observou os princ
í
pios da proporcionalidade e da razoabilidade
, configurando excesso de poder e abuso de autoridade.

Cabe ressaltar que, ainda que houvesse inconsistência documental,
caberia à Administração lavrar o respectivo auto de infração e garantir à empresa impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, sem que, para tanto, fosse necessário o confisco temporário das mercadorias
.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre esse tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ICMS . APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. 1 . "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016). 2. Por força da Súmula 284 do STF, não se conhece do recurso especial quando a tese de violação do art . 535, II, do CPC/1973 é genérica, sem especificação do vício de integração e de sua relevância para a solução da lide.
3. "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula 323/STF). 4 . Hipótese em que o acórdão recorrido deixou claro que a administração fiscal valeu-se da apreensão das mercadorias transportadas pela impetrante (ora agravada), como meio coercitivo à demonstração do pagamento do ICMS devido, o que resulta na ilegalidade do ato
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1550579 MT 2015/0202712-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA-RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO. 1 - Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, apenas com o fito de assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção prolongada torna-se meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF, “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos". ”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003408-07.2022.8.11 .0041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2023) (destaquei)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA-RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO - APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO.
1 - Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, apenas com o fito de assegurar a prova material da infração
.
Do contrário, a retenção prolongada torna-se meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário
. 2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF, “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" .” (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1008924-71.2023.8.11 .0041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – APREENSÃO DE MERCADORIA – ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL REFERENTE À OPERAÇÃO REALIZADA – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1
. Não obstante ser dever funcional de o Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal
. 2 .
Estando a operação respaldada por documentação fiscal idônea, não subsiste motivo para a retenção do veículo e mercadorias por tempo superior ao necessário para a lavratura do auto de infração
. 3.
Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a mantença da apreensão, de modo a autorizar o deferimento da segurança, com a liberação dos bens apreendidos, cuja retenção não se insere nas hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT
.” (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1003907-88 .2022.8.11.0041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/05/2024) (destaquei)

A jurisprudência pátria também é pacífica, no que se refere a impossibilidade de apreensão de mercadorias com o intuito de coagir o contribuinte ao recolhimento de tributos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. RECURSO EM CONFRONTO COM SÚMULA DO STF E A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NESTE TRIBUNAL . SEGUIMENTO NEGADO.
É abusiva e ilegal a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Menos
...” (TJ-PB 0001391-74.2015.8.15 .0000, Relator.: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 19/03/2015, - Não possui -) (destaquei)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTO . IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No. 323 DO STF. SENTENÇA MANTIDA . 1.
É ilegal a retenção de mercadorias cuja liberação seja condicionada ao pagamento de tributo, por tempo superior ao imprescindível para a lavratura do auto de infração, pois configura impedimento ao livre exercício da atividade econômica pelo contribuinte. Nesse sentido, a Súmula no 323 do STF é categórica ao afirmar que "é inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para o pagamento de tributo
". REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA .” (TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 54591893620218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Altair Guerra da Costa, Goiânia - UPJ das Varas da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS, COM FINALIDADE DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. VEDAÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 323 DO STF. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS QUE DEVE DURAR APENAS O TEMPO NECESSÁRIO À IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES E À COMPROVAÇÃO DA INFRAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM . SENTENÃ MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE
. I – A apreensão de mercadorias pelo fisco é legítima, até a lavratura do respectivo auto de infração; II – Aplicação da Súmula 323 do STF: 'é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos'; III - In casu, inexiste óbice à Execução Fiscal, na medida em que fora devidamente identificado o contribuinte, já tendo havido, inclusive, a lavratura do auto de infração, não sendo legítima a conduta do Fisco Estadual
; IV – Sentença mantida, em sede de remessa necessária . (Remessa Necessária Cível no 201900817800 no único0000536-49.2019.8.25 .0074 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 23/07/2019)” (TJ-SE - Remessa Necessária Cível: 00005364920198250074, Relator.: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2a CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIAS PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. ICMS . IMPOSSIBILIDADE. MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO. VIOLAÇÃO A SÚMULA 323 DO STF. CONFISCO . PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Busca o Impetrante o direito à efetivação da liberação da mercadoria apreendida, que se encontra retida na cidade de Vitória da Conquista, conforme nota fiscal eletrônica n .o 000000059, juntamente com o veículo de placa policial BYD-8786 - CYR-7571, bem como os documentos relativos aos mesmos.
O Estado da Bahia reteram as mercadorias e os automóveis, a fim de coagir o Impetrante ao pagamento, imediato, do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços- ICMS, supostamente devido, antes de se oportunizar o direito ao contraditório e ampla defesa, condicionando a liberação dos automóveis e das mercadorias, após o recolhimento de ICMS em favor da Receita do Estado da Bahia. O Magistrado ao conceder a segurança, atuou com acerto, uma vez que, restou patenteado que o ato hostilizado consistiu em violação a direito líquido e certo do Impetrante. A apreensão de mercadoria como forma coercitiva de cobrança de tributos, configurada na espécie, consiste em grave violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade, como se pode inferir da Súmula no 323 do STF, segundo a qual "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
." REEXAME NECESSÁRIO. NÃO PROVIDO.” (TJ-BA - REEX: 05016449320198050274, Relator.: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2019) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA . LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO POLÍTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No . 323 DO STF E DA SÚMULA No. 31 DO TJCE. PRECEDENTES DO TJCE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da presente controvérsia concentra-se na verificação da legalidade, ou não, da apreensão e retenção de mercadoria, em razão da suposta ausência de documentação fiscal idônea. 2 .
A jurisprudência dos tribunais pátrios tem entendido reiteradamente ser ilegal e inconstitucional a retenção de mercadorias cuja liberação seja condicionada ao pagamento de tributo, pois configura impedimento ao livre exercício da atividade econômica pelo contribuinte. Nesse sentido, a Súmula no 323 do STF é categórica ao afirmar que "é inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para o pagamento de tributo"
. Na mesma esteira é o entendimento consolidado na Súmula no 31 do TJCE. 3 . Ressalta-se que, uma vez detectada suposta irregularidade formal, consubstanciada na inidoneidade da nota fiscal, a retenção da mercadoria é permitida somente pelo período necessário para a lavratura do respectivo auto de infração, para que se apure os dados relevantes a tal procedimento. No caso ora examinado, não subsiste, qualquer motivo para a retenção das mercadorias por tempo superior ao necessário para a lavratura do auto de infração. 4. Remessa Necessária conhecida e desprovida . Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora informados pelo sistema. MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora” (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 02302790820218060001 Fortaleza, Relator.: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2022) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. APREENSÃO DE MERCADORIA PARA COBRANÇA DE TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA .
Conforme Súmula 323 do STF, "é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
."” (TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 08009416320218120003 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/02/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023) (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS . SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PARA OBSTAR O CONDICIONAMENTO DE LIBERAÇÃO DE CARGA AO PAGAMENTO DO TRIBUTO. MEDIDA COERCITIVA. VIOLAÇÃO À SÚMULA No 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . SENTENÇA MANTIDA.
Consoante a Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal, “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0007734-37.2021 .8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J . 27.03.2023)” (TJ-PR - REEX: 00077343720218160004 Curitiba 0007734-37.2021 .8.16.0004 (Acórdão), Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 27/03/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2023) (destaquei)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS . ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA 323 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA . Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente da Receita Estadual, determinando a liberação de mercadorias apreendidas como meio coercitivo para pagamento de tributos.
A questão em discussão consiste em saber se é legal a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, no caso, o ICMS. A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é inadmissível, conforme Súmula 323 do STF
. A fiscalização tributária, embora necessária, não pode ultrapassar os limites do poder de polícia do Estado, restringindo a atividade econômica do contribuinte de forma arbitrária . Existem meios legais próprios para a cobrança de tributos, não sendo a apreensão de mercadorias um deles. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Alagoas é pacífica no sentido de considerar ilegal a apreensão de mercadorias como forma de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos. É ilegal a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, por violar a Súmula 323 do STF e o princípio do livre exercício da atividade econômica. Remessa necessária conhecido . Sentença mantida. Decisão unânime.” (TJ-AL - Remessa Necessária Cível: 07000506020248020018 Major Izidoro, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024) (destaquei)

No caso concreto,
não há qualquer indício de infração material de caráter permanente
, de modo que
a retenção da mercadoria se torna arbitrária e ilegal
, ensejando a imediata concessão da segurança para sua liberação.

Além disso, sustenta o Estado de Mato Grosso que sua legislação autoriza a apreensão de bens em caso de irregularidade fiscal, argumento que
não merece prosperar
.

Isso porque normas estaduais não podem se sobrepor à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a qual veda expressamente
o uso da apreensão como meio coercitivo para o pagamento de tributos
.

Dessa forma, a alegação de que haveria respaldo legal para a medida não se sustenta,
uma vez que qualquer ato administrativo deve estar submetido ao controle de legalidade e constitucionalidade
.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 271381362),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença em reexame.

É como voto.

[1]
MACHADO, Hugo de Brito apud PAULSEN, Leandro. Direito tributário. 4.a ed., p. 743.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025